Tribunal: TCU
Processo: 005.315/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2643/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos ao Município de Itapecuru Mirim - MA, por intermédio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) referente ao exercício de 2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa/razões de justificativa apresentadas por Antônio da Cruz Figueira Júnior (CPF XXX.917.443-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Antônio da Cruz Figueira Júnior (CPF XXX.917.443-XX), dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e ao responsável.